Tribunal: TJSP
Processo: 4019502-49.2013.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-03
Data de publicação: 2023-01-03

Ementa:
EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. TERMO DE ADESÃO AO REGULAMENTO DO CARTÃO BNDES. ENCARGOS MORATÓRIOS. CRÉDITO RECONHECIDO. OPERAÇÃO BANCÁRIA. INEXISTÊNCIA DE CLÁUSULA COM PREVISÃO DE ENCARGOS MORATÓRIOS. DEFINIÇÃO DOS ENCARGOS DA MORA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO. O banco apelante instruiu a petição inicial com os termos de adesão ao regulamento do cartão BNDES, além dos

Ementa:
EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. TERMO DE ADESÃO AO REGULAMENTO DO CARTÃO BNDES. ENCARGOS MORATÓRIOS. CRÉDITO RECONHECIDO. OPERAÇÃO BANCÁRIA. INEXISTÊNCIA DE CLÁUSULA COM PREVISÃO DE ENCARGOS MORATÓRIOS. DEFINIÇÃO DOS ENCARGOS DA MORA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO. O banco apelante instruiu a petição inicial com os termos de adesão ao regulamento do cartão BNDES, além dos extratos, demonstrando a evolução do débito (fls. 12/15), documentos esses suficientes à propositura da ação monitória, assim, respeitada da súmula 247 do Superior Tribunal de Justiça. Na hipótese concreta de falta de apresentação de documento hábil contendo clausulas com previsão específica, fica afastada a incidência de comissão de permanência e multa de 2%. Bastará ao banco credor trazer para os autos nova planilha do débito. Extinção afastada. Embargos ao mandado monitórios parcialmente procedente. Ação monitória parcialmente procedente.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.